Tribunal: TRF3
Processo: 5019736-42.2018.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: , o que não se verifica na hipótese dos autos.
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
671/1327)

5019736-42.2018.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5019736-42.2018.4.03.6183

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: GERALDO PEREIRA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. USO DE EPI. FONTE DE CUSTEIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. INAPLICABILIDADE EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DO INSS IMPROVIDOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DA PARTE AUTORA IMPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS e pela parte autora em face de acórdão que negou provimento ao agravo interno do INSS, o qual havia sido interposto contra decisão monocrática que dera parcial provimento à apelação para reconhecer atividades exercidas como especiais e determinar a conversão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição para aposentadoria especial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à impossibilidade de reconhecimento de tempo especial posterior a 02/12/1998 em razão do uso de EPI eficaz declarado no PPP, conforme os Temas 555/STF e 1.090/STJ, bem como quanto aos dispositivos legais e constitucionais indicados pelo INSS para fins de prequestionamento; e (ii) saber se o acórdão foi omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, em virtude do trabalho adicional realizado no julgamento do agravo interno.

III. Razões de decidir

3. Os embargos do INSS não apontam omissão, obscuridade, contradição ou erro material genuínos: o acórdão embargado enfrentou expressamente as questões relativas ao uso do EPI, à eficácia da proteção fornecida, ao ônus da prova e ao princípio da precedência da fonte de custeio, concluindo que a autarquia não produziu prova quanto à real efetividade do EPI e que, na dúvida sobre a eficácia, deve prevalecer o reconhecimento da especialidade.

4. Os embargos do INSS reproduzem integralmente as teses já deduzidas no agravo interno e expressamente rejeitadas pelo acórdão, sem indicação de vício concreto, configurando mero inconformismo com o resultado do julgamento e indevida tentativa de rediscussão da matéria, o que justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

5. Os embargos da parte autora não procedem, pois a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC tem cabimento quando o tribunal julga a apelação, não se aplicando ao julgamento de agravo interno, recurso que se insere no mesmo grau de jurisdição em que os honorários já foram fixados pela decisão monocrática, não configurando novo grau recursal apto a ensejar nova fixação da verba honorária.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração do INSS IMPROVIDOS, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do CPC). Embargos de declaração da parte autora IMPROVIDOS.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 1.022, 1.026, § 2o; CF/1988, art. 195, § 5o; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; Lei no 8.212/1991, art. 22, II e § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335/SC (Tema 555); STJ, REsp no 2.082.072/RS (Tema 1.090); STJ, Súmula no 98; STJ, Súmula no 111; STJ, Tema 1.105.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5019736-42.2018.4.03.6183

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: GERALDO PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RODNEY ALVES DA SILVA - SP222641-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelas partes em face de acórdão (ID. 357573507) que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno do INSS.

O INSS alega que o uso de EPI neutraliza a exposição nociva aos agentes e descaracteriza a especialidade após 02/12/1998; que se o EPI é eficaz não há respaldo para concessão de aposentadoria especial; que a parte autora deveria comprovar a ineficácia do EPI; e que não houve a correspondente fonte de custeio (ID. 359265728).

A parte autora, por sua vez, requer a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12%, com fundamento no art. 85, §§ 11 e 14, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal decorrente do julgamento do agravo interno (ID. 359491792).

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora, nas quais requer o não provimento do recurso interposto pelo INSS. O INSS não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelas partes em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno do INSS.

O INSS alega que o uso de EPI neutraliza a exposição nociva aos agentes e descaracteriza a especialidade após 02/12/1998; que se o EPI é eficaz não há respaldo para concessão de aposentadoria especial; que a parte autora deveria comprovar a ineficácia do EPI; e que não houve a correspondente fonte de custeio.

A parte autora, por sua vez, requer a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12%, com fundamento no art. 85, §§ 11 e 14, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal decorrente do julgamento do agravo interno.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora, nas quais requer o não provimento do recurso interposto pelo INSS. O INSS não apresentou contrarrazões.

Conheço dos embargos de declaração, pois são tempestivos.

Nos termos do art. 994, inciso IV, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem espécie recursal destinada a sanar vícios capazes de comprometer a fundamentação das decisões judiciais, quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme estabelecido nos arts. 1.022 e 1.026 do mesmo diploma legal.

Em caso de obscuridade ou contradição, os embargos têm o propósito de viabilizar o devido esclarecimento da decisão; já nas hipóteses de omissão, permitem sua integração; e, no caso de erro material, possibilitam a devida correção.

Cumpre destacar que os embargos de declaração não têm natureza modificativa, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Eventuais efeitos infringentes, decorrentes da modificação do conteúdo decisório, têm caráter excepcional e apenas se admitem quando diretamente relacionados à superação do vício apontado.

De igual modo, são incabíveis os embargos quando utilizados com o objetivo de manifestar mera inconformidade do embargante com o julgado, especialmente nos casos em que se sustenta a suposta incompatibilidade da decisão com as provas dos autos, com a jurisprudência dominante ou com os fatos invocados, matérias estas que devem ser suscitadas por meio do recurso adequado.

No mérito, os embargos não merecem provimento, pois buscam a rediscussão de matéria já exaustivamente analisada e decidida. O descontentamento com o mérito da decisão e a intenção de obter novo julgamento não se coadunam com a estreita via dos embargos de declaração, que não se prestam a reexaminar a causa, mas sim a sanar os vícios taxativamente previstos no Código de Processo Civil.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS

Em relação aos embargos de declaração opostos pelo INSS, sustenta a autarquia que o acórdão teria sido omisso quanto à impossibilidade de reconhecimento do tempo especial posterior a 02/12/1998, diante da informação constante no PPP sobre o fornecimento, a utilização e a eficácia do EPI, bem como diante das teses firmadas no Tema 555 do STF e no Tema 1.090 do STJ, requerendo, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados.

Com efeito, a suposta omissão apontada inexiste. O acórdão enfrentou expressamente todas as questões suscitadas pela autarquia, inclusive quanto ao uso de EPI e suas consequências para o reconhecimento da especialidade:

“Em suas razões, a autarquia alega que o uso de EPI neutraliza a exposição nociva aos agentes e descaracteriza a especialidade após 02/12/1998; que se o EPI é eficaz não há respaldo para concessão de aposentadoria especial e que a parte autora deveria comprovar a ineficácia do EPI. Todavia, tais alegações não prosperam.

Em relação ao ruído, embora haja aparente divergência entre os entendimentos consagrados nos Temas 555/STF e 1.090/STJ, especialmente quanto à presunção de eficácia do EPI declarada pelo empregador, os julgados são complementares. Ambas as Cortes reconhecem que a aposentadoria especial constitui hipótese excepcional na legislação, sendo inviável sua concessão quando o equipamento de proteção é totalmente eficaz. Contudo, persistindo dúvida quanto à real eficácia do EPI, deve-se concluir pela sua inaptidão, com consequente reconhecimento da especialidade do período controvertido.”

“Em relação aos fumos metálicos, conforme o repositório de teses desta Corte e a jurisprudência consolidada, esse agente não requer, como regra, análise quantitativa de sua concentração ou verificação da intensidade máxima e mínima presente no ambiente de trabalho, bastando o contato físico para caracterização da especialidade do trabalho, posto que não há limites de tolerância estabelecidos.

Ademais, no caso concreto, não há nos autos prova produzida pelo INSS quanto à real efetividade do EPI fornecido para neutralizar a exposição aos agentes químicos (fumos metálicos e hidrocarbonetos aromáticos). A autarquia limitou-se a invocar a informação constante do PPP, documento unilateralmente elaborado pelo empregador.”

Portanto, não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado examinou detalhadamente a questão atinente ao EPI, ao Tema 555 do STF e ao Tema 1.090 do STJ, concluindo, de forma fundamentada, que as alegações da autarquia não prosperam, especialmente diante da ausência de prova, por parte do INSS, da real efetividade do equipamento de proteção individual para neutralizar a exposição aos agentes nocivos identificados nos autos.

O que pretende o embargante, em verdade, é a rediscussão do mérito sob o rótulo de omissão, o que não se admite na via dos embargos de declaração. A discordância do resultado do julgamento não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas mero inconformismo com o entendimento adotado.

No que diz respeito ao pedido de prequestionamento, registra-se que os dispositivos legais e constitucionais invocados pelo embargante foram considerados implicitamente no julgamento, e a simples referência a eles nos embargos, para fins de abertura da via recursal excepcional, é suficiente para configurar o prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC. Os temas foram debatidos no acórdão embargado, ainda que sem menção expressa a cada artigo de lei, o que é suficiente para o prequestionamento, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Verifica-se, ademais, que as razões deduzidas nos presentes embargos de declaração são substancialmente idênticas àquelas já apresentadas no agravo interno, cujas teses foram integralmente examinadas e rejeitadas pelo acórdão embargado. O INSS limitou-se a reproduzir os mesmos fundamentos anteriormente deduzidos.

No caso em análise, os presentes embargos de declaração limitam-se à reprodução das mesmas teses já expendidas e devidamente apreciadas no agravo interno, sem indicação concreta e específica de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado. Evidencia-se, assim, mero inconformismo com o resultado do julgamento e indevida tentativa de rediscussão da matéria, em manifesto desvio da finalidade dos embargos declaratórios prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a correção de vícios específicos (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), não se prestando a funcionar como sucedâneo recursal para reiteração de teses já repelidas ou para promoção de novo julgamento da causa.

No mesmo sentido, a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”, ressalva essa que pressupõe a existência de efetivo vício a ser sanado ou de questão ainda não apreciada pelo órgão julgador, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Ademais, a interposição sucessiva e reiterada de recursos manifestamente desprovidos de fundamento, com a mera repetição de argumentos já analisados e rechaçados, configura abuso do direito de recorrer, em afronta aos princípios da boa-fé processual, da duração razoável do processo e da eficiência jurisdicional.

Diante desse contexto, a conduta processual da parte embargante configura exercício abusivo do direito de recorrer, em violação ao dever de lealdade processual, e revela o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, impondo-se, por conseguinte, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, que expressamente prevê a sanção de até 2% do valor atualizado da causa em favor da parte contrária quando os embargos forem considerados protelatórios.

A aplicação da multa, em casos tais, não representa rigor excessivo, mas medida necessária e proporcional ao desestímulo da litigância abusiva e à preservação da higidez do sistema recursal, valores caros à efetividade da prestação jurisdicional.

Assim, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório do recurso, uma vez que a matéria foi expressamente enfrentada e decidida no acórdão embargado, sendo possível constatar, mesmo em leitura perfunctória, a inexistência de qualquer vício, condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA

No mérito, os embargos da parte autora não merecem provimento.

A parte autora postula a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência de 10% para 12%, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, alegando que o julgamento do agravo interno interposto pelo INSS gerou trabalho adicional em grau recursal.

Ocorre que a majoração prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil tem lugar quando o tribunal julga recurso interposto contra a sentença, ou seja, encontra-se vinculada ao julgamento da apelação, e não de recursos ulteriores interpostos no âmbito do próprio tribunal, como é o caso do agravo interno.

Com efeito, o § 11 do art. 85 do CPC destina-se a remunerar o trabalho adicional realizado pelo advogado em grau recursal, entendido este como o grau de jurisdição distinto daquele em que foram originariamente fixados os honorários, isto é, quando o tribunal aprecia a apelação interposta contra a sentença de primeiro grau. Já o agravo interno constitui recurso endereçado ao próprio colegiado do tribunal, com o objetivo de submeter ao órgão colegiado a decisão proferida monocraticamente pelo relator, inserindo-se, portanto, no mesmo grau de jurisdição em que os honorários já foram fixados pela decisão monocrática.

Dessa forma, não há omissão a sanar, uma vez que o acórdão proferido no julgamento do agravo interno não estava obrigado a majorar os honorários com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso que não implica novo grau jurisdicional apto a ensejar nova fixação de verba honorária.

Assim, a parte embargante busca, na realidade, a modificação do acórdão em matéria que não comporta o manejo dos embargos de declaração, pretendendo reabrir discussão já encerrada, o que não se coaduna com a finalidade do recurso.

DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaraçãodo INSS e da parte autora, nos termos da fundamentação, e por CONDENAR o INSS ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

VOTO

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: não obstante os judiciosos fundamentos expostos no voto da nobre Relatora, deles ouso divergir parcialmente, tão somente quanto à aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, CPC.

Efetivamente, não identifico caráter manifestamente protelatório que justifique a imposição da penalidade.

Da análise das razões recursais, observa-se que a parte embargante buscou provocar pronunciamento expresso deste Colegiado acerca de dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, com o objetivo de resguardar seu acesso às instâncias extraordinárias, mediante o adequado prequestionamento da matéria, nos termos do artigo 1.025 do CPC.

É firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores de que os embargos de declaração interpostos com finalidade de prequestionamento configuram exercício regular do direito de recorrer e não se qualificam como protelatórios, ainda que não acolhidos, desde que ausente abuso do direito de recorrer.

Nesse sentido, dispõe a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório.”

A imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC exige demonstração inequívoca do intuito de retardar o andamento do feito, o que não se presume e não se verifica na hipótese, em que os embargos foram manejados dentro dos limites objetivos da técnica processual.

Ademais, o próprio sistema processual reconhece a utilização dos embargos de declaração como instrumento de integração do julgado, inclusive para fins de prequestionamento, conforme expressamente previsto no artigo 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim, a simples rejeição ou não conhecimento dos embargos não autoriza, por si só, a aplicação da penalidade, sob pena de se restringir indevidamente o direito de acesso à jurisdição constitucional e infraconstitucional.

Diante do exposto, acompanho a nobre Relatora para negar provimento aos embargos de declaração, mas divirjo de Sua Excelência a fim de afastar a multa aplicada com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. USO DE EPI. FONTE DE CUSTEIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. INAPLICABILIDADE EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DO INSS IMPROVIDOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DA PARTE AUTORA IMPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS e pela parte autora em face de acórdão que negou provimento ao agravo interno do INSS, o qual havia sido interposto contra decisão monocrática que dera parcial provimento à apelação para reconhecer atividades exercidas como especiais e determinar a conversão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição para aposentadoria especial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à impossibilidade de reconhecimento de tempo especial posterior a 02/12/1998 em razão do uso de EPI eficaz declarado no PPP, conforme os Temas 555/STF e 1.090/STJ, bem como quanto aos dispositivos legais e constitucionais indicados pelo INSS para fins de prequestionamento; e (ii) saber se o acórdão foi omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, em virtude do trabalho adicional realizado no julgamento do agravo interno.

III. Razões de decidir

3. Os embargos do INSS não apontam omissão, obscuridade, contradição ou erro material genuínos: o acórdão embargado enfrentou expressamente as questões relativas ao uso do EPI, à eficácia da proteção fornecida, ao ônus da prova e ao princípio da precedência da fonte de custeio, concluindo que a autarquia não produziu prova quanto à real efetividade do EPI e que, na dúvida sobre a eficácia, deve prevalecer o reconhecimento da especialidade.

4. Os embargos do INSS reproduzem integralmente as teses já deduzidas no agravo interno e expressamente rejeitadas pelo acórdão, sem indicação de vício concreto, configurando mero inconformismo com o resultado do julgamento e indevida tentativa de rediscussão da matéria, o que justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

5. Os embargos da parte autora não procedem, pois a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC tem cabimento quando o tribunal julga a apelação, não se aplicando ao julgamento de agravo interno, recurso que se insere no mesmo grau de jurisdição em que os honorários já foram fixados pela decisão monocrática, não configurando novo grau recursal apto a ensejar nova fixação da verba honorária.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração do INSS IMPROVIDOS, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do CPC). Embargos de declaração da parte autora IMPROVIDOS.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 1.022, 1.026, § 2o; CF/1988, art. 195, § 5o; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; Lei no 8.212/1991, art. 22, II e § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335/SC (Tema 555); STJ, REsp no 2.082.072/RS (Tema 1.090); STJ, Súmula no 98; STJ, Súmula no 111; STJ, Tema 1.105.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento aos embargos de declaração do INSS e da parte autora. Por maioria, a Nona Turma decidiu afastar a multa aplicada com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do CPC, nos termos do voto antecipado da Desembargadora Federal Daldice Santana, que foi acompanhada pelo Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba, pelo Desembargador Federal Gilberto Jordan (4o voto) e pela Desembargadora Federal Cristina Melo (5o voto). Julgamento nos termos do art. 942, caput e § 1o, do CPC. Lavrará acórdão a Relatora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão